Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-21.2022.8.11.0050
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003263-21.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROGERIO JOSE SCHOMMER - CPF: 559.447.871-04 (RECORRIDO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA E
XCESSIVA
E INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS - DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

A recorrente não logrou êxito quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor como preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dano moral caracterizado e indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

Ação: de Indenização por Danos Morais.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo dos Parecis.

Sentença (Id. 182948174): julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a títulos de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 182948176):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, assim como a concessão dos benefícios de justiça gratuita.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-
se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente
ao pagamento de indenizações por danos morais
.

Em sua narrativa o autor alega que após a aquisição do veículo notou um problema na parte dianteira do veículo, oportunidade em que deu entrada na Concessionária Autorizada da Hyundai, no dia 09/06/2022, contudo, somente em 19/07/22, ou seja, após mais de um mês a empresa requerida deu uma resposta sobre o problema de seu veículo, estipulando prazo para o conserto e entrega somente em 17/10/22, sem nenhum a justificativa pelo excessivo tempo.

Em sede de contestação a empresa recorrente alega que a demora em realizar conserto se deu em razão da falta de peças no mercado automobilístico que em decorrência da Pandemia e da Guerra da Ucrânia que afetaram diversas montadoras.

No entanto, não junta nenhum documentos probatórios que fez a solicitação das peças a fábrica; o ônus que incumbia ao recorrente como preceitua o artigo 373, II, do código de processo civil, quanto à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor.

Desse modo, tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto o artigo 18 do Código do Consumidor prevê:

In verbis

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitárias respeitadas às variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Neste sentido entendimento jurisprudencial é pacífico:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor. II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência. III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. IV -
É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo. V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.
VI - A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2o do art. 1o da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (N.U 0028026-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

Com essas considerações, concluo ponderando que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, e o
dever de indenizar os prejuízos causados.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023